Tribunal: TJES
Processo: 5005190-07.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005190-07.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE FONTANA COELHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005190-07.2021.8.08.0006

Recorrente: MICHELE FONTANA COELHO

Recorrido: BANCO SANTANDER S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUTORA RELATA QUE RECEBEU CARTÃO DO BANCO RECORRIDO, PORÉM NÃO PRETENDIA O DESBLOQUEIO DO CARTÃO. O BANCO EFETUOU DIVERSAS LIGAÇÕES, CHEGANDO A MAIS DE 50 (CINQUENTA) DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA QUE A MESMA EFETUASSE O DESBLOQUEIO DO CARTÃO, MESMO ALEGANDO QUE NÃO O QUERIA. PEDIU ENTÃO O CANCELAMENTO DO CARTÃO, MAS AS LIGAÇÕES CONTINUARAM. SITUAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, PODERIA SER CONSIDERADA COMO CAUSADORA DE MERO DESCONFORTO. A CONSUMIDORA DEMONSTRA, TODAVIA, QUE BUSCOU EXAUSTIVAMENTE SE PRECAVER CONTRA ESSA CONDUTA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. TENTOU SOLUÇÃO VIA PROCON E SAC DO BANCO, POIS AS LIGAÇÕES JÁ ESTAVAM ATRAPALHANDO SEU TRABALHO. ATITUDE CONTUMAZ DE MENOSPREZO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS DE CUIDADO E COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EM CASOS TAIS, NÃO OBSTANTE A PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO SEJAM EXTERIORIZADOS PELA MERA DIVERGÊNCIA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, É DE SE OBSERVAR QUE A CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DO VULNERÁVEL, TRADUZEM MENOSCABO PELA DIGNIDADE ALHEIA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE GRAVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, QUE DETERMINOU A PARTE REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR LIGAÇÕES PARA A AUTORA. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, NO VALOR ANTES MENCIONADO, COM CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS LEGAIS RETROATIVOS À CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano, pois caracteriza dano indenizável.

Trata-se de recurso inominado da parte autora, contra sentença de parcial procedência que determinou à requerida, que se abstenha de efetuar ligações para a parte autora. Almeja a recorrente a reforma da sentença, para que haja a condenação a título de danos morais.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).

Em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

No caso vertente, é pacífica a jurisprudência de nossos pretórios, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na compreensão de que a remessa de cartão de crédito não solicitado tipifica prática abusiva, capaz de ensejar, sobre o consumidor, transtornos que desbordam dos meros aborrecimentos cotidianos. Nesse tom, vejamos:

STJ. Súmula nº 532. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor,
configurando-se ato ilícito indenizável
e sujeito à aplicação de multa administrativa. (DJe 8/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.
O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral
. Precedentes. 2. A ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é presumido. [...] (AgRg no AREsp 275.047/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)

A situação é análoga à vivenciada pela autora, que experimentou, ademais, a turbação exacerbada de sua tranquilidade, em face das ligações reiteradamente recebidas, e o menosprezo à sua vontade, já declarada, de não proceder ao desbloqueio do cartão.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos eclodidos pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas do ofendido, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
condenando a parte Fornecedora ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte Recorrida a pagar ao autor/Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, a partir da citação, consoante os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)